Tribunal: TJMT
Processo: 1015330-42.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — MANDADO DE SEGURANÇA No 1015330-42.2020.8.11.0000 — CLASSE 120 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTE: VALFRANIO BATISTA DA SILVA;
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Mandado de segurança impetrado por Valfranio Batista da Silva contra ato do Governador do Estado de Mato Grosso.
Assegura que participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 25 de novembro de 2016, da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos de Mato Grosso, destinado a selecionar candidatos para formação de cadastro de reserva, e classificou-se em primeiro (1o) lugar para o cargo de Profissional de Nível Superior do Sistema Penitenciário, Perfil: Advogado, Município de Várzea Grande.
Assevera que, “ao todo, 58 candidatos foram habilitados para o Perfil Advogado (PNS), em diversos polos do Estado de Mato Grosso. Estranhamente, o concurso foi iniciado no ano de 2016, com resultado final homologado em fevereiro de 2018, mas até o presente momento sequer um dos aprovados/classificados em 1o (primeiro) lugar de qualquer dos quinze polos foi nomeado, mesmo havendo justa razão para a nomeação.”.
Afiança que, consoante Lotacionograma da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos de Mato Grosso, para o cargo de Profissional de Nível Superior do Sistema Penitenciário, existem cinquenta e quatro (54) vagas. Além disso, há duas (2) contrações temporárias de profissionais que estão a ocupar as vagas do cargo em referência, “sem qualquer indicativo de perfil, o que de logo levanta uma fundada suspeita de que violação da regra do concurso público”.
Afirma que “a inauguração da nova unidade prisional do Estado de Mato Grosso no polo de Várzea Grande, reforça ainda mais a necessidade concreta de se nomear, ao menos, o 1o (primeiro) aprovado/classificado, sendo factível e verossímil que a autoridade coatora houvera designado outro servidor, em desvio de função, para exercer as atribuições do cargo no maior presídio do Estado de Mato Grosso.”.
Sustenta que “a falta de recuso financeiro ou calamidade financeira não são óbices à implementação do direito líquido e certo do impetrante, ante o surgimento da necessidade traduzida pela inauguração da referida unidade prisional, questão ligada diretamente à segurança pública, a qual excepciona e permite a nomeação, tal como se nomeou 30 Delegados de Polícia no dia 22/05/2020.”.
Requer o deferimento da liminar para determinar sua nomeação no cargo em referência.
Notificado previamente (Id. 52470452), o Governador do Estado de Mato Grosso não prestou informações.
Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id. 53370517).
É o relatório.
Valfranio Batista da Silva participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 25 de novembro de 2016, da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos de Mato Grosso, destinado a selecionar candidatos para formação de cadastro de reserva de Profissionais do Sistema Penitenciário, e classificou-se em primeiro (1o) lugar para o cargo de Profissional de Nível Superior, Perfil: Advogado, Município de Várzea Grande.
No dia 10 de fevereiro de 2020, foi publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso o edital de prorrogação do prazo de validade do concurso público por mais dois (2) anos, a contar do dia de 1o de fevereiro de 2020.
O fundamento do pedido está lastreado na circunstância de que, de acordo Lotacionograma da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos de Mato Grosso, para o cargo de Profissional de Nível Superior do Sistema Penitenciário existem cinquenta e quatro (54) vagas e duas (2) contratações temporárias; aliado ao fato de que “houve a inauguração da nova unidade prisional do Estado de Mato Grosso no polo de Várzea Grande, o que reforça ainda mais a necessidade concreta de se nomear, ao menos, o 1o (primeiro) aprovado/classificado”.
Em relação aos cargos de Profissional de Nível Superior do Sistema Penitenciário que estão vagos, é de se anotar que, “a mera existência de vagas em aberto no órgão não se convola em direito à nomeação dos aprovados, visto que se insere no âmbito discricionário da Administração Pública a convocação dos candidatos” (STJ, Primeira Turma, EDcl no AgInt no RMS 51720/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de maio de 2017).
De toda sorte, inexiste nos autos comprovação de que essas vagas dizem respeito ao perfil profissional do impetrante, qual seja Advogado, pois no Lotacionograma consta tão somente a expressão genérica Profissional de Nível Superior do Sistema Penitenciário.
No tocante ao alegado direito à nomeação que decorreria da existência de profissionais contratados temporariamente, registro que o fato não se evidencia no caso, uma vez que, além da não comprovação de que se estes profissionais estariam a desempenhar a função de Profissional de Nível Superior, Perfil: Advogado, não é possível assegurar as contratações ocorreram em descompasso com as hipóteses previstas em lei.
É pacífico o entendimento de que o candidato classificado, não o aprovado em concurso público, não adquire direito subjetivo à nomeação. Para que lhe seja conferido tal direito, imprescindível é a demonstração da existência de vagas para o mesmo cargo que se requer nomeação, bem como ocorrência de “preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação” (STF, Tribunal Pleno, RE 837311/PI, repercussão geral, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de abril de 2016), aquele titulariza o direito à nomeação.
Dessa forma, não estão presentes os pressupostos necessários ao deferimento de liminar.
Essas, as razões por que: 1) indefiro a liminar; 2) ordeno a notificação da autoridade indicada coatora do conteúdo da petição inicial, para que preste, no prazo de dez (10) dias, as informações; e 3) determino ciência ao Procurador-Geral do Estado.
Após, vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 10 de agosto de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator